Tribunal: TJMT
Processo: 0000721-04.2016.8.11.0100
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000721-04.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RUBENS FERNANDO MARCELLO - CPF: 930.761.771-68 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), JULIA CRISTINA MATHIAS - CPF: 008.799.901-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– CONTRARRAZÕES PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADA – DISSONÂNCIA DO PARECER.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se o réu foi apenado com 7 meses de detenção (art. 129, § 9o, CP), a prescrição se opera em 3 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Rubens Fernando Marcello
,

contra a sentença anexada ao Id. 72109450/51, pela qual foi condenado
como autor do delito de
Lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, § 9o, CP), à pena de 7 meses

de
detenção – suspensa por dois anos, nos termos do art. 77 do CP –
, em regime aberto.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência de prova ou, se vencido em tal tese, a
desclassificação
para a contravenção penal de Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/41) – Id. 78284971.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau requereu o reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva Estatal e, não acolhido o pleito, pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 80241480).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 83368458):

Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, à pena de 07 (sete) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição do acusado quanto ao crime de lesão corporal.
Subsidiariamente
, requer a desclassificação para a contravenção penal vias de fato – Pleitos improcedentes – Autoria e materialidade devidamente provados – Palavra da vítima que merece especial relevância, em razão da natureza clandestina do delito – Desclassificação – Impossibilidade – Comprovada ofensa à integridade física da vítima – Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

Cuiabá, 1o de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021